Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO SUSPEITA. CONDIÇÕES CONTRATUAIS. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 73450415).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende o desbloqueio do cartão de crédito para compras online e a condenação do réu a lhe pagar a importância de R$ 7.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 07/02/2025, tentou realizar a compra de armazenamento de memória de iCloud com seu cartão de crédito e teve a compra recusada. Informou que foi orientada a entrar em contato com a central de atendimento, a qual lhe comunicou que a compra foi recusada por suspeita de transação fraudulenta. Argumentou que para realização da compra deveria informar o token de segurança enviado por mensagem. Discorreu que não recebeu qualquer mensagem e que o aplicativo do banco não está reconhecendo o número cadastrado pela autora. Sustentou que suportou danos morais em razão do bloqueio para compras online e da impossibilidade de uso de seu cartão.
4. Em suas razões recursais, a autora alegou que o banco réu foi omisso ao não solucionar a questão por meio do chat ou de telefone, bem como que cerceou seu acesso ao mercado digital. Argumentou que o desbloqueio somente ocorreu após a audiência de conciliação e que o réu adotou conduta ilícita. Discorreu que houve falha na solução apresentada pelo banco, pois não recebeu mensagem com o código de segurança. Destacou que guarda muitos documentos de seus clientes e que necessita de espaço na nuvem. Pontuou que ficou impossibilitada de usar a maioria dos aplicativos de seu celular e que teve seu trabalho prejudicado, em razão da recusa da transação. Requereu a condenação do réu a lhe pagar a importância de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão devolvida consiste em definir se o bloqueio de transações via cartão de crédito por suspeita de transação fraudulenta constitui dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7. O bloqueio cautelar de transação suspeita é medida prevista pelo Banco Central, com fito de evitar a ocorrência de fraudes bancárias. Trata-se de medida constantemente cobrada das instituições financeiras, em face do alastramento dos crimes cometidos no âmbito do sistema financeiro e da sua responsabilização pelas transações intermediadas. O instrumento contratual estabelece, expressamente, a possibilidade de bloqueio do cartão e crédito diante de suposta fraude, conforme item 17.2 das cláusulas contratuais gerais (ID 73450341, p. 30). O fato de o banco não ter solucionado a questão por meio de "chat" ou central de atendimento não configura falha na prestação do serviço, sobretudo na medida em que, desde o primeiro atendimento, foi informado à autora que a solução da questão poderia ocorrer de forma presencial (ID 73449651, p. 3), tendo a consumidora optado por não fazê-lo.

8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade. No caso, o bloqueio temporário de compras online no cartão de crédito, além de configurar exercício regular do direito, não foi capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente. A recorrente não juntou qualquer prova capaz de evidenciar que a transação recusada lhe impossibilitou de acessar os aplicativos de seu aparelho celular ou prejudicou seu trabalho. Não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a reparação dos alegados danos morais suportados pela autora.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.